Tribunal: STF
Processo: RE 1500252
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO – PAGAMENTO EM 8 PARCELAS – ATUALIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – PRECLUSÃO – QUESTÃO ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADIS Nº 4.425 E 4.357 – TEMA 810 DO STF – CORREÇÃO PELO IPCA-E, APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 172, p. 1, destaquei)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 230).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (Doc. 247).



    O Órgão Especial do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO DESTINADO A COMBATER NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS: FASE ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV REGULADA PELO TEMA 810 DO STF; FASE POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADIS 4.357 E 4.425. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR A OMISSÃO E ADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM A REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (Doc. 299, p. 1, destaquei)



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. 



    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária aos precatórios ou requisições de pequeno valor não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar a aplicação, ao presente caso, do entendimento firmado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, restabelecendo os efeitos da decisão interlocutória anteriormente proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente